Tribunal: TJDFT
Processo: 0039875-92.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0039875-92.2016.8.07.0018 EMBARGANTE: EMPRODATA EMPEENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 72000909), intime-se o Distrito Federal para que se manifeste, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 6 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora